Tribunal: STF
Processo: Rcl 86073
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ailton Paulo de Souza opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 20) contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801480-67.2024.8.15.0091, restabelecendo o pronunciamento do juízo de primeiro grau em que apreciado o pedido de medida liminar (e-doc. 17). 



    Ailton Paulo de Souza alega que a decisão embargada incide em contradição interna, eis que,



    “embora a r. decisão reconheça expressamente que o embargante foi eleito para o mandato de 2021/2022 antes de 07/01/2021 e que tal mandato não deve ser contabilizado para a vedação de recondução, ela, ao final, reputa ilegal o exercício do mandato de 2025/2026. 



    Ao assim proceder, a decisão, na prática, desconsidera a própria regra de modulação estabelecida pelo STF ou implicitamente ‘conta’ o mandato de 2021/2022 como impeditivo, o que colide com a premissa de desconsideração. ” (e-doc. 20, p. 18-19).



    Defende que a referida “modulação estabelecida pelo STF” do entendimento vinculante firmado no paradigma orienta a conclusão de que o mandato do biênio 2021/2022 “não pode ser contabilizado para a vedação de recondução”, uma vez que o embargante foi eleito em 1º/1/21 (e-doc. 20, p. 18). 



    Aduz, dessa óptica, que o biênio 2023/2024 seria o primeiro mandato que “se enquadra na regra de contagem para fins de recondução, por ter sido iniciado após eleição de Mesa Diretora ocorrida depois do marco de 07/01/2021” (e-doc. 20, p. 18).



    Argumenta, assim, que o biênio 2025/2026 não poderia ser considerado para a supracitada regra de contagem, pois configuraria a primeira e única recondução subsequente ao mandato correspondente ao biênio de 2023/2024, o qual seria “o primeiro juridicamente elegível à contagem” (e-doc. 20, p. 18).



    Em suas razões, o embargante pondera: 



    “[s]e o mandato de 2021/2022 é juridicamente “neutro” para fins de reeleição, então o biênio 2023/2024 é o primeiro mandato válido para a contagem, e o biênio 2025/2026 representa a primeira e única recondução subsequente. Tal recondução é perfeitamente compatível com o limite de uma única reeleição, conforme a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 20, p. 19).



    Ailton Paulo de Souza requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada, com a atribuição de efeitos modificativos para julgar improcedente a presente reclamação, ou, subsidiariamente, com o esclarecimento da questão suscitada.



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a alegada contradição interna à decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar a decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº 0829821-85.2024.8.15.0000 (incidental ao Processo nº 0801480-67.2024.8.15.0091), na parte em que admite a candidatura de Ailton Paulo de Souza para o cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Taperoá.



    Conforme consignado na decisão embargada:



    “Os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima justificaram a modulação dos efeitos a partir da qual a interpretação que restringe reeleições ou reconduções sucessivas ilimitadas para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Casa Legislativa passaria a ser exigida, assentando-se a “man[utenção d]a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021)”, bem como que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23).



    O “marco temporal” fixado nas decisões paradigmas do STF baseia-se na orientação de que somente as composições de mesa diretora de poder legislativo eleitas a partir de 7/1/21 sejam levadas em consideração para fins de aferição de elegibilidade para o mesmo cargo na eleição subsequente, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do STF.



    [...]



    As decisões paradigmas versam sobre temática constitucional atinente às reeleições sucessivas para o mesmo cargo diretivo do Poder Legislativo, tendo a modulação dos efeitos desse julgado o condão de assegurar para os componentes de mesa diretora de poder legislativo eleitos antes de 7/1/21 (independentemente de o mandato no cargo diretivo ser resultado de uma primeira eleição ou de reeleição) o direito de concorrerem para o mesmo cargo na eleição subsequente, sendo excetuada essa garantia na hipótese de a eleição ter ocorrido anteriormente a 7/1/21 como medida para burlar o entendimento do STF.”



    Mais uma vez reforço o entendimento de que o “marco temporal”, entendido como modulação dos efeitos do entendimento vinculante do STF que passou a orientar a possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo diretivo do Poder Executivo local, está adstrito ao próprio objeto da análise procedida pelo STF, qual seja, a possibilidade de reeleições sucessivas, preservando àqueles eleitos anteriormente à data da formação do entendimento vinculante do STF (em 7/1/21), a confiança legítima (que detinham quando eleitos) quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente (biênio 2023/2024).



    Em outras palavras, o que se afastou foi a possibilidade de, na eleição subsequente (biênio 2023/2024), o mandato exercido em razão da eleição ocorrida anteriormente a 7/1/21 ser considerado reeleição para fins de inelegibilidade para o mesmo cargo diretivo, preservando-se a confiança legítima que existia quando eleitos para o biênio de 2021/2022.



    Esse entendimento e a solução monocrática encontram-se corretamente fundamentados e reforçados em precedentes unânimes da da Segunda Turma sobre a matéria:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta nulidade por falta de prévia citação e assinala inobservância da modulação temporal estabelecida no âmbito das ADIs 6.524 e 6.674, a considerar, para fins de inelegibilidade, apenas os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao indeferir tutela antecipada em ação voltada a anular o pleito por meio do qual o agravante foi eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapipoca para o biênio 2025-2026, tendo em conta o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos operada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falta de citação do beneficiário não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além de os documentos constantes dos autos serem suficientes à compreensão da controvérsia, foi assegurada à parte oportunidade de formalizar razões de inconformismo mediante a interposição do agravo interno. 5. Em 19.12.2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 6. No caso, mostra-se incontroverso o fato de o agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapipoca nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (Rcl nº 81321 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/9/25).



    “DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl nº 76337 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    “RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições. 4. A ADI 6674 manteve esse entendimento. 5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 78016 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/9/25).



    Cito, ainda, precedente de minha relatoria, cujos fundamentos transitados em julgado em sede de decisão monocrática confirmam aqueles que fundamentaram a apreciação liminar do feito referendada pela Segunda Turma, também mediante acórdão unânime, assim ementado:



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADI nºs 6.524, 6.683, 6.688 e 6.674. Mesa diretora de poder legislativo de ente subnacional. Possibilidade de uma única reeleição sucessiva para o mesmo cargo diretivo. Marco temporal para a exigibilidade do entendimento vinculante do STF. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. A autonomia político-administrativa dos entes subnacionais (art. 18 da CF/88) para disporem sobre a reeleição de membros da mesa diretora do respectivo poder legislativo é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos ' corolários dos princípios republicano e democrático nos quais foi assentada a conformação do Estado Brasileiro ', tendo o STF consagrado a interpretação segundo a qual é incompatível “com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6.683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23), impondo-se “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos” como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23).



    2. A modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do poder legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a mesa diretora da respectiva casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução. 



    3. Há plausibilidade na alegação de desrespeito às decisões paradigmas do STF, constituindo o ato reclamado resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes ao permitir a segunda recondução sucessiva ao mesmo cargo diretivo posteriormente ao marco temporal fixado pelo STF.



    4. Medida cautelar referendada.” (Rcl nº 76421 MC-Ref, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 19/3/25)



    A interpretação do marco temporal fixado nas decisões paradigmas do STF como orientação para que somente as composições de mesa diretora de poder legislativo eleitas a partir de 7/1/21 sejam levadas em consideração para fins de aferição de elegibilidade para o mesmo cargo na eleição subsequente viabilizaria resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes ao permitir a segunda recondução sucessiva ao mesmo cargo diretivo posteriormente ao marco temporal fixado pelo STF



    Ausente a alegada contradição interna à decisão embargada, tem-se que os embargos declaratórios são usados por Ailton Paulo de Souza com o objetivo de provocar o rejulgamento do feito, fim para o qual não se presta o instrumento, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. As razões de análise do agravo regimental foram suficientes, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente na jurisprudência desta Corte, de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral). 2. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 51.492-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/6/24). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Uma vez que o recurso de agravo não foi conhecido, não há falar em ausência de fundamentação efetiva em relação às teses da embargante relativas ao mérito da reclamação, pois a matéria de fundo sequer foi apreciada, ante o indeferimento da peça recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados, com cominação de multa” (Rcl nº 50.160-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/6/22). 



    Ainda na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência de vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente